Tribunal: TJES
Processo: 5021209-65.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021209-65.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MARCOS ADRIANO DE SOUZA PEIXOTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021209-65.2024.8.08.0012

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: MARCOS ADRIANO DE SOUZA PEIXOTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. UBER MOTO. ENCOMENDA NÃO ENTREGUE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE REGULAR DA ENCOMENDA. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MARCOS ADRIANO DE SOUZA PEIXOTO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 1.952,00 (mil novecentos e cinquenta e dois reais) pelos danos materiais comprovados, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”
.

Em sede recursal (ID 14236072), a recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa ter recebido contato do autor mencionando que os produtos não foram entregues, no entanto, a culpa seria do próprio motorista.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14236080).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que a recorrente atuou como intermediadora durante o transporte do produto do autor, sendo legítima para compor o polo passivo,
na forma do CDC. Não há que se confundir ausência de vínculo de emprego entre plataforma de aplicativo e motorista,
com a ausência de cadeia de fornecimento de serviço, onde a intermediária está incluída, eis que aufere lucro com a atividade
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos, verifico que em 23/08/2024 o autor contratou o serviço de Uber Moto para transporte de mercadorias, contudo, houve registro que o entregador, de nome Lucas, perdeu o material durante o trajeto, trazendo prejuízo para o autor. Os fatos foram registrados no BU anexado ao ID 14235981.

A responsabilidade civil do CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou do produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece segurança que o consumidor dele deve esperar, devendo ser destacado o meio de prestação do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, nos moldes do artigo 14, § 1º, I e II do CDC.

Conclui-se, assim, que a responsabilidade do fornecedor do serviço somente será afastada nos casos em que houver rompimento do nexo causal ou o fornecedor provar que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou ocorreu fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.

No caso em tela, caberia à recorrente demonstrar a entrega do produto, contudo, não houve nenhuma prova neste sentido, o que corrobora a tese autoral de que não o recebeu. O fato do recorrido ter realizado diligências para tentar encontrar o material que teria caído na rua não isenta a recorrente de responsabilidade, mas, apenas, demonstra o zelo do profissional com os seus clientes, que deixaram de receber o produto.

Autorizada, assim, a indenização pretendida que, segundo o comprovante de ID 14235983, corresponde a R$ 1.952,00 (um mil, novecentos e cinquenta e dois reais). Não há como exigir do empreendedor que atua na informalidade a exibição de nota fiscal, eis que a (in)existência de eventual obrigação tributária não significa que o fato não causara prejuízos a parte recorrida.

Colaciono precedente sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. UTILIZAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. ENTREGA DE MERCADORIA NÃO REALIZADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As empresas que administram aplicativos de transporte atuam na prestação de serviços digitais na área de transporte privado urbano de pessoas e mercadorias, e por isso se enquadram no conceito de fornecedor de serviço perante o usuário daquela plataforma digital, que por sua vez, se enquadra no conceito de consumidor, reclamando aquela relação jurídica, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. Sendo parte da cadeia de consumo do serviço prestado ao Autor, atuando como facilitadora e promovendo intermediação entre motoristas parceiros cadastrados em sua plataforma, e usuários do serviço de transporte, responde a empresa Requerida pelas perdas e danos que esses motoristas causarem aos usuários do aplicativo.
3. Não entregue a mercadoria no destino, tem direito o consumidor à reparação do dano material correspondente ao valor do produto, comprovado por nota fiscal. 4. O fornecedor de serviço defeituoso responde por prejuízos causados aos seus usuários, independente de culpa, nos termos do artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor
. 5. Desprovido o recurso, majoram-se os honorários advocatícios recursais (artigo 85, § 11 do CPC) APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 52724687620228090168 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Águas Lindas de Goiás - 1ª Vara Cível).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)